Tribunal: TJSP
Processo: 1020189-41.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Inserção de nome junto a órgãos de proteção ao crédito. Ônus da prova da existência da dívida que competia à ré. Situação que gerou danos à autora. Valor da indenização por danos morais majorado. Recurso da ré desprovido, e provido o recurso da autora.